Tribunal: TJMT
Processo: 1015543-76.2019.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015543-76.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), FLAVIA DANIELA DE CASTRO - CPF: 002.666.861-09 (EMBARGADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (ADVOGADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (EMBARGADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTO LTDA e outros
, na “
Ação Rescisão
Contratual com Pedido de Tutela de Urgência”
em face do Acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação sob n. 1015543-76.2.019.8.11.0002 que tramita originalmente perante a 2a Vara Cível de Várzea Grande – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta em ID
221912685
que por unanimidade, desproveu o Recurso.

Em apertada síntese, alega o Embargante (ID 223289175) que a decisão colegiada ora embargada, contém omissões que merecem ser sanadas.

Ainda, com o intuito de obter admissibilidade de Recurso Especial, pugna pelo prequestionamento da questão relativa a natureza jurídica do presente contrato.

Enfatiza que, não foi observado que no referido contrato objeto da lide, há clausula de alienação fiduciária regida pela Lei n.o 9.514/97, que em regra o diferencia dos contratos padrão de promessa de compra e venda de bem imóvel.

Afirma ainda que não foi responsável pelo desfazimento contratual, argumentando que comprovou a emissão
do habite-se supostamente dentro do prazo (ID 213073852), que segundo alega sequer foi analisado pelo colegiado.

Por fim, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios, a fim de prequestionar os dispositivos
dos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/97 e artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, restando estabelecido os respectivos efeitos infringentes com capacidade de modificação do julgado e viabilidade de eventual interesse na interposição de Recurso Especial, posto que não fora observado a natureza do contrato.

Contrarrazões acostadas em ID 225433183.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)
Pois bem, de inicio, quanto a irresignação das apelantes, sobre a questão que o contrato firmado entre as partes possui pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia e parte de suas cláusulas estão embasadas nos preceitos da Lei no 9.514/97. Tal condição, contudo, não afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a rescisão tem como embasamento a inadimplência contratual por parte da vendedora (construtora e incorporadora imobiliária), já que os preceitos da Lei no 9.514/97 destinam-se a regular a rescisão por inadimplência do comprador. Ressalte-se que o procedimento da Lei no. 9.514/1997 aplica-se às situações de cumprimento integral do contrato pelas partes ou de inadimplemento das parcelas do financiamento por parte do adquirente, caso em que deverão ser providenciadas a constituição em mora deste e o posterior leilão extrajudicial do imóvel objeto da avença. In casu, a ora apelada ajuizou a presente ação fundada no inadimplemento das Empresas ora apelantes em relação a obrigações afetas ao pacto principal de compra e venda e, não, no que tange a` alienação fiduciária, que, na hipótese, trata-se de contrato acessório, de sorte que a controvérsia posta em exame deverá ser analisada, sim, sob a ótica do CDC, inclusive porque se trata de pacto firmado entre pessoa física e pessoa jurídica (construtora e/ou incorporadora). Por oportuno, seguem entendimentos deste Eg. TJMG e também do Colendo STJ quanto ao tema: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. INADIMPLÊNCIA DO PROMISSÁRIO VENDEDOR. LEI No. 9.514/97. PROCEDIMENTO PREVISTO PARA OS CASOS DE INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. INAPLICABILIDADE PARA OS CASOS DE MORA DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO CONTRATO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ÓBICE À INCIDÊNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI QUE REGULAMENTA A ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ, há relação de consumo entre a construtora, que se obriga à venda de imóvel mediante financiamento, e o promitente comprador, pessoa física, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. 2. A aplicação do procedimento previsto na Lei no. 9.514/97 está ligada à hipótese de inadimplência do adquirente, possibilitando a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário que, depois de constituir o devedor em mora, levará o bem a leilão extrajudicial. 3. Nos termos da orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, os contratos de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis submetem-se à Lei 9.514/1997, afastando-se a regra genérica e anterior prevista no art. 53 do CDC. A norma especial, todavia, cede espaço ao CDC na hipótese de ficar caracterizado o inadimplemento contratual por parte do construtor. 4. Além do mais, a propriedade fiduciária somente se constitui mediante o registro do contrato que lhe serve de título, obrigação essa que compete ao credor, uma vez que é seu interesse formalizar a garantia real do financiamento. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.13.018174-9/001, Relator (a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2019, publicação da sumula em 31/05/2019). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - VÍCIO "EXTRA PETITA" - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CDC - RESCISÃO - INICIATIVA DO COMPRADOR - VALORES PAGOS - DEVOLUÇÃO IMEDIATA - PERCENTUAL DE RETENÇÃO - LIMITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - TERMO INICIAL - MULTA COMPENSATÓRIA E SINAL - CUMULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. (...) Nos contratos de compra e venda de imóvel celebrado entre pessoa física e pessoa jurídica aplicam-se as normas do CDC. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.497313-5/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2020, publicação da sumula em 02/10/2020). "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA. INADIMPLÊNCIA. VENDEDOR. CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO À RESOLUCAO. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO TOTAL. ARTS. 26 E 27 DA LEI No 9.514/1997. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O registro em cartório de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária não obsta o direito à resolução por inadimplemento fundado no artigo 475 do Código Civil. 3. A existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário. 4. As razões que levam ao não provimento do recurso especial pela alínea a também afetam a análise pela alínea c do permissivo constitucional. Precedentes. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1848385/DF , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). Ainda que assim não o fosse, imperioso observar que não há nos autos provas de que o contrato foi alvo do registro imobiliário previsto no art. 23 da Lei no 9.514/97, ato necessário à criação de um direito real, de sorte o instrumento contratual em questão apenas tem aptidão para criar vínculo de natureza obrigacional entre as partes. Em caso semelhante: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - REGISTRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RELAÇÃO OBRIGACIONAL - INCIDENCIA DO CDC - CORRETAGEM - PAGAMENTO PELA ADQUIRENTE DIRETAMENTE AOS PRESTADORES DESSE SERVIÇO - MULTA - PERCENTUAL DE RETENÇÃO - PARCELA ÚNICA. - A despeito da previsão de cláusulas que mencionam especificamente a Lei n. 9.514/97, ante a ausência de qualquer referência ou comprovação do registro do contrato junto ao CRI, conclui-se que o instrumento contratual em questão não esta sujeito a tal regramento, sendo aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.513916-5/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2020, publicação da sumula em 10/12/2020). Incontroversa é, portanto, a submissão do contrato de compra e venda de imóvel em questão às regras do CDC, já que inconteste a natureza de consumo da relação jurídica existente entre as partes contratantes. No caso, dos documentos colacionados, verifica-se que ficou incontroverso o atraso na entrega do empreendimento, porquanto, apesar de se tratar de loteamento campestre, a infraestrutura prometida não foi entregue na data estipulada no contrato, cujo prazo final, era o mês de setembro de 2018, conforme pacto firmado entre as partes. Logo, a relação jurídica em discussão deve ser elucidada à luz do disposto no Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem as partes litigantes nos conceitos de consumidor e fornecedor, consoante os artigos 2o e 3o da referida norma (Lei n. 8.078/1990). Também, a resolução contratual é direito subjetivo dos consumidores, opera-se pela manifestação de vontade da parte que não tem mais interesse em dar continuidade ao vínculo contratual. Sabe-se que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva da vendedora/construtora, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (...) sic – id. 221912685.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, consid
erando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Imp
ortante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024